Tribunal: STF
Processo: ARE 1400128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A pena base foi fixada no mínimo legal, deixando o MM. Juiz o critério da quantidade e natureza da droga para ser utilizado na terceira fase da dosimetria. 



    No entendimento desta Relatora, no entanto, e à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e espécie do entorpecente deveria ser considerada quando da fixação da pena base, nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06.



    Assim, em que pese ser a maconha droga de menor efeito deletério, como afirmou o MM. Juiz, a expressiva quantidade apreensiva, mais de 60 kg, autoriza a exasperação das penas, de modo que, em atenção ao pleito ministerial, fixo a pena base em 1/3 acima do piso.



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, ficam as penas reduzidas de 1/6. 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 (tráfico cometido entre Estados daFederação), as penas foram acrescidas de 1/6, o que deve ser mantido.



    Quando ouvido na Delegacia, o réu admitiu que recebeu a droga na cidade de Cianorte/PR para revende-la em Sumaré.



    Em Juízo, alterou a versão anteriormente sustentada e afirmou ter recebido o entorpecente na cidade de Tupã.



    Ocorre que, como bem observou o MM. Juiz, a rodovia que liga Tupã à Marília é a Rodovia - SP 294 (sentido leste - oeste) e, segundo apurado, o réu trafegava pelas Rodovias - SP 241 e 333, que conecta a região do norte do Paraná à Marília, quando foi abordado pelos policiais.



    Além disso, consta do ofício da operadora Tim, não impugnado pela Defesa, como ressaltou o MM. Juiz, que antes dos fatos o acusado esteve no Estado do Paraná diversas vezes. Entendo provada, pois, a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual).



    Foi negada a aplicação da causa de diminuição do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, com base na quantidade da droga apreendida.



    Com efeito, a expressiva quantidade do entorpecente, mais de 60 kg de maconha, evidencia que o acusado sededica às atividades criminosas, pois não se concebe que alguém possa ser o responsável por transportar tamanha quantidade de droga sem se dedicar às atividades criminosas ou ao menos colaborar com a organização criminosa do narcotráfico."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1052700 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 712 e 972, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 712: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014, e



    b) quanto ao Tema nº 972: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 02/03/2018.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente